Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-41.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS. LESÃO DURANTE A AULA. DEVER DE SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CDC, ART. 14). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 5.828,35, a título de lucros cessantes, e outros R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão de lesão sofrida pela autora durante aula de muay thai.
2. Em razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de nexo causal entre a lesão e a prestação dos serviços e que a assistência teria sido prontamente prestada. Alega que a ocorrência de concausa superveniente (infecção pós-operatória) apta a romper o nexo e a preparação de documentação previdenciária pela autora antes do acidente. Subsidiariamente, pugna pela redução dos lucros cessantes e minoração dos danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A controvérsia decorre de prestação de serviços por academia de ginástica/artes marciais, situação típica de relação de consumo (arts. 2o e 3o do CDC), aplicando-se o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa. Compete ao fornecedor elidir a responsabilidade demonstrando (i) ausência de defeito; (ii) culpa exclusiva da vítima; ou (iii) fato de terceiro, excludentes do art. 14, § 3o, do CDC.
5. Dos elementos carreados autos extrai-se as seguintes informações: (a) a lesão da parte autora, com necessidade de intervenção cirúrgica e subsequente afastamento previdenciário, restou evidenciada por documentos médicos e extratos do INSS (ID 81402587 e ID 81402595); (b) o evento se deu em aula de muay thai ministrada nas dependências da academia recorrente; (c) a sentença valorou a omissão de assistência imediata (inexistência de suporte básico e ausência de acompanhamento até unidade de saúde) como falha na prestação do serviço. O conjunto probatório não foi infirmado no apelo a ponto de afastar tal premissa. O ponto jurídico central não é a dinâmica técnica do chute ou o “risco esportivo” em si, mas o dever de segurança e assistência que integra a prestação adequada do serviço, e cuja omissão caracteriza defeito do serviço (CDC, art. 14, caput).
6. A recorrente invoca que teria havido auxílio e que a autora recusou atendimento imediato. Contudo, a instrução não forneceu prova robusta suficiente para demonstrar atendimento compatível com protocolos básicos (imobilização elementar, gelo/cryoterapia imediata, encaminhamento/acompanhamento ágil), prevalecendo o quadro reconhecido na origem de assistência insuficiente, o que excede os riscos normais de quem pratica esporte e recai na esfera da falha do serviço.
7. A recorrente sustenta culpa exclusiva da vítima (execução inadequada do movimento) e concausa superveniente (infecção pós-operatória) como fatos aptos a romper o nexo causal.
8. Da culpa exclusiva da vítima. A mera possibilidade de execução imperfeita do gesto esportivo, sem prova cabal de conduta temerária da consumidora não basta para afastar o disposto no art. 14. Em hipóteses como a dos autos, a responsabilidade decorre da omissão de assistência adequada após o evento, não do risco intrínseco da modalidade. Logo, a tese não se amolda ao § 3o do referido dispositivo.
9. Da concausa/infecção. A sentença examinou a alegada infecção pós-operatória e rejeitou a ruptura do nexo, por reconhecê-la como desdobramento do sinistro, não fato autônomo e exclusivo. Inclusive, os embargos de ID 81403508 foram rejeitados exatamente por ausência de prova idônea de que a complicação tenha sido causa independente suficiente a afastar o resultado. No recurso, a recorrente não acresceu prova técnica capaz de infirmar a conclusão. Mantém-se, pois, a preservação do nexo.
10. Quanto ao argumento de que a autora preparou documentos previdenciários antes do evento, isso não afasta a responsabilidade civil, porquanto: (a) não prova inexistência de acidente em aula; e (b) não elide a falha no dever de assistência reconhecida na origem.
11. A condenação em R$ 5.828,35 reflete a diferença comprovada entre a remuneração habitual (contracheques) e o benefício previdenciário recebido no período de afastamento. Trata-se de lucro cessante típico (art. 402 do CC, por analogia) regularmente quantificado dentro exatamente do que a autora pediu e comprovou. A recorrente, além de negar genericamente o nexo, não desconstituiu a base de cálculo acolhida em sentença.
12. Quanto aos danos imateriais, a omissão de socorro/assistência em contexto de dor incapacitante, com consequente peregrinação para atendimento posterior, excede o mero dissabor. O quantum de R$ 3.000,00 observa a proporcionalidade (gravidade, repercussão, duração do abalo, situação econômica das partes) e cumpre a função pedagógico-compensatória, sem configurar enriquecimento sem causa. Desse modo, ausente razão para majoração ou redução.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.